Tribunal: STF
Processo: Rcl 44804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL LINEAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município da Estância Turística de Barra Bonita-SP, com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal e 927, II e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012225-79.2016.5.15.0024, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial com fundamento na violação do princípio da isonomia.
    2. O reclamante sustenta “que não há como se aplicar, com fundamento na isonomia do art. 37, X da CF, os índices de reajustes (aumentos salariais) adotados para a readequação do padrão remuneratório dos servidores da municipalidade, em vista do disposto na Súmula afrontada”.
    Alega que não houve, nos termos do art. 37, X, da CF, revisão geral anual, “mas sim uma majoração dos salários com a finalidade de melhorar os níveis salariais mais baixos para reduzir as desigualdades que existem nos diversos padrões salariais”.
    No mérito, busca a procedência desta reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado e a extensão de seus efeitos a todas ações que versem o mesmo pedido, transitadas em julgado ou não.
    3. Deferi parcialmente a medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no processo nº 0012225-79.2016.5.15.0024. 
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada. 
    5. Contestação apresentada pela parte beneficiária do ato reclamado, em que pugna pela improcedência do pedido e pela concessão de assistência judiciária gratuita.. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF por decisão em que reconhecido a servidor do Município da Estância Turística de Barra Bonita-SP o direito a diferenças salariais relativas à incorporação dos abonos em valores fixos concedidos pelas Leis Municipais nº 2.121/2001, que fixou abono de R$ 50,00, nº 2.189/2002 de R$ 50,00, nº 2.468/2006 de R$ 30,00, nº 2.554/2007 de R$ 40,00 e nº 2.685/2008 de R$ 50,00, em razão de distorções nos índices de aumentos salariais das classes mais altas em relação às classes mais baixas.
    4. Na hipótese em apreço, o Município reclamante foi condenado ao pagamento de diferenças salariais porque “ao majorar todos os vencimentos dos servidores públicos municipais com o mesmo valor fixo, independente do cargo, cria-se uma distorção no índice de reajuste, pois implica percentual maior para os cargos com vencimentos inferiores e, por outro lado, percentual menor em relação aos vencimentos superiores”.
    5. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte, do seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    6. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados, em que parte o mesmo Município ora reclamante: Rcl 45039, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.12.2020, Rcl 44591, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.8.2020, Rcl 31773, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 18.10.2019.
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção à Súmula Vinculante nº 37. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora